Tribunal: STF
Processo: MI 1890
Classe: MI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
MANDADO DE INJUNÇÃO – APOSENTADORIA ESPECIAL – SERVIDOR PÚBLICO. A ausência de enquadramento da atividade como de risco afasta a aposentadoria especial.



    APOSENTADORIA – TRABALHO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS – PREJUÍZO À SAÚDE DO SERVIDOR – VERBETE VINCULANTE Nº 33. A aprovação do verbete vinculante nº 33, a versar a aplicação, ao servidor público, no que couber, das regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III, da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica, enseja a perda superveniente do interesse processual.